Tribunal: TJDFT
Processo: 0743701-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743701-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DORIVAL PIZARRO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença que julgou procedente a ação de produção antecipada de provas ajuizada por DORIVAL PIZARRO FILHO, para condená-lo a exibir as cédulas de crédito rural celebradas entre as partes, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária. O recurso não foi preparado. Intimado para comprovar o preparo tempestivo ou para recolhê-lo em dobro, no prazo de cinco dias, o agravante recolheu intempestivamente. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e, intimada para recolher em dobro, promoveu-o intempestivamente. Com efeito, o apelante foi intimado para cumprir o pressuposto processual em 06.06.2022 (ID 36002110), de modo que teria até o dia 13.06.2022 para atende-lo, porém somente efetuou o pagamento e juntou o respectivo comprovante em 14.06.2022 (ID 36341321/ss) e, portanto, fora do prazo. Nesse contexto, deve-se reconhecer a deserção do recurso e, por consequência, a sua inadmissibilidade. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. MULTA. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação dos agravantes para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Não tendo o agravo interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para juntada do preparo, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, não conhecer do recurso. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que declarou a deserção do recurso de agravo de instrumento, o arquivamento dos autos é medida que se impõe. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1403386, 07216948520188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deveras, o art. 1007, caput e § 4o, do CPC, estabelece que o recorrente deverá comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso; e, não o fazendo, deverá recolher em dobro, sob pena de deserção. Assim, não tendo atendido a determinação no prazo concedido, carece o recurso de pressuposto processual indispensável ao seu conhecimento. Destaque-se que a situação em tela não autoriza a complementação do preparo, porquanto já oportunizada a correção do vício, sob pena de deserção, conforme § 5o do art. 1.007 do CPC; in verbis: § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator